Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011493-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito do autor à incorporação de 11,98% decorrente de perdas pela conversão do Cruzeiro Real para URV, condenando o ente público ao pagamento das diferenças com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição do fundo de direito para a cobrança das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de valores pela URV, considerando o marco temporal da reestruturação da carreira do servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STF (RE 561.836/RN) e do STJ, a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito de pleitear diferenças decorrentes da URV, marcando o início do prazo prescricional.

4. A carreira do autor foi reestruturada pela Lei Complementar no 231/2005, iniciando-se, assim, o prazo de prescrição quinquenal para demandas relativas à incorporação de valores.

5. Tendo a ação sido ajuizada em 2023, mais de cinco anos após a reestruturação, está configurada a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para o direito de pleitear diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV inicia-se com a reestruturação da carreira, restando fulminada a pretensão caso transcorridos cinco anos sem a propositura da ação."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 206; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança de diferenças remuneratórias ajuizada por Acy Francisco Silva. A demanda versa sobre a incorporação do percentual de 11,98%, decorrente de perdas ocasionadas pela conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), implementada pela Medida Provisória no 434/94, posteriormente convertida na Lei no 8.880/94.

A sentença reconheceu o direito do autor à incorporação do percentual de 11,98% e condenou o Estado ao pagamento das diferenças devidas, determinando a apuração em liquidação de sentença, com aplicação da correção monetária conforme os índices estabelecidos pelo STF e STJ.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumentou pela prescrição do fundo de direito, defendendo que o prazo quinquenal deveria ser contado a partir da reestruturação remuneratória da carreira dos servidores, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN.

Sustentou que tal reestruturação representou o marco final para a incorporação de quaisquer diferenças salariais decorrentes da URV. Aduziu, ainda, que os valores reclamados já foram compensados ou pagos integralmente à época, inexistindo diferenças a serem apuradas ou incorporadas.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença (ID 248772692).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse em intervir no feito (ID 257355164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, para condenar o Estado à incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas.

Inicialmente, necessário analisar a prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Analisando os autos, verifica-se que o autor é servidor da Carreira Militar do Estado de Mato Grosso, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar no 71/2000 e posteriormente pela Lei Complementar no 273/2007.

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira dos servidores mencionados foi reestruturada pela Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

A referida legislação estabeleceu as atribuições inerentes aos militares, as formas de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último nos seguintes termos:

“Seção II

Do Subsídio

Art. 81 O sistema remuneratório no âmbito das corporações militares do Estado de Mato Grosso é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 144, § 9; 39, § 4o e 37, X e XI, todos da Constituição Federal.

Parágrafo único A remuneração de que trata o caput deste artigo observará percentuais entre os postos e as graduações, sendo estabelecida em legislação específica”.

Por sua vez, a Lei Complementar n.o 273, de 11 de junho de 2007, em atendimento ao disposto na legislação supramencionada, fixou o subsídio dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, a partir do reajuste remuneratório dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Dessa maneira, considerando que a ação foi ajuizada em 2023, após decorridos mais de 5 (cinco) anos da reestruturação da carreira, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em04/06/2019, DJe 10/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Em casos análogos, envolvendo a carreira militar no Estado de Mato Grosso, o posicionamento das Câmaras de Direito Público deste E. Sodalício segue no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MILITARES – PRECEDENTES DO STF E STJ – [...] 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. [...] 3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Estadual que reestruturou a carreira dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial. (N.U 1006671-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. SERVIDORES MILITARES. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV à remuneração de pensionistas de servidores militares, bem como o pagamento de valores pretéritos.

[...] Tese de julgamento: "Opera-se a prescrição do fundo de direito à incorporação e pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a lei que reestruturou a carreira do servidor público e o ajuizamento da ação, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN."

[...] (N.U 0024434-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MILITARES E DO SISTEMA PRISIONAL – PRECEDENTES DO STF E STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA –

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Estadual que reestruturou a carreira dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e dos Servidores do Sistema Prisional e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

(N.U 0028755-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Esse também é o entendimento da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.
[...](N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso.

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de prescrição e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025